Tribunal: STJ
Processo: 2221079-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701511 - SP (2024
/0269491-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENSCAL GUEDES - SP324495
EMBARGADO
: A C T (MENOR)
REPR. POR
: R C T
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
LARISSA PIRES ESTOFALETE - SP435796
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48170533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f10a1e3d-f455-4546-b0c7-cba230dc1560

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f10a1e3d-f455-4546-b0c7-cba230dc1560

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701511 - SP (2024
/0269491-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENSCAL GUEDES - SP324495
EMBARGADO
: A C T (MENOR)
REPR. POR
: R C T
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
LARISSA PIRES ESTOFALETE - SP435796
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:24
Código de Controle do Documento: 2a26841a-d81a-410e-8068-f1f557a8c041

Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA, contra o acórdão de fls. 238-242, e-STJ, de relatoria deste
signatário, que negou provimento ao agravo interno da ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fl. 238, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Os argumentos
deduzidos no apelo extremo encontram-se dissociados do que fora decidido pela
Corte Estadual, caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso, a
impedir a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice da Súmula 284
do STF. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula
283 do STF. 3. Agravo interno desprovido.
Inconformada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 248-252, e-
STJ), aduzindo omissão no julgado, porquanto equivocada a aplicação das Súmulas
283 e 284 do STF, pois houve o devido prequestionamento da matéria e o
apontamento do artigo violado.
Foi apresentada impugnação (fls. 256-261, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte embargante não demonstra a
existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
caráter infringente
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
Documento eletrônico VDA47922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:24
Código de Controle do Documento: 2a26841a-d81a-410e-8068-f1f557a8c041

aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/05/2016
18/05/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
. 2. No caso dos autos
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou- se] EMBARGOS DE
02/06/2016
07/06/2016
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/05/2016
24/05/2016
No caso, não há infringência ao artigo 1.022 do CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, quanto à ausência das
omissões/contradições apontadas (fls. 238-242, e-STJ).
A embargante aduz omissão no julgado, porquanto equivocada a aplicação
das Súmulas 283 e 284 do STF, pois houve o devido prequestionamento da matéria e
o apontamento do artigo violado.
Ocorre que, as citadas súmulas foram aplicadas, pois os argumentos
deduzidos no apelo extremo encontram-se dissociados do que fora decidido pela Corte
Estadual, bem como por não terem sido impugnados todos os fundamentos do acórdão
recorrido.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/2015 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
Documento eletrônico VDA47922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:24
Código de Controle do Documento: 2a26841a-d81a-410e-8068-f1f557a8c041

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:24
Código de Controle do Documento: 2a26841a-d81a-410e-8068-f1f557a8c041

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.701.511 / SP
Número Registro: 2024/0269491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011826520208260472
10020990420198260472
11826520208260472
1182652020826047210020990420198260472 22210791720238260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENSCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: A C T (MENOR)
REPR. POR
: R C T
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
LARISSA PIRES ESTOFALETE - SP435796
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
Documento eletrônico VDA48143467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 4cb6b478-1c25-4e4f-b654-8466c4925c83

ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENSCAL GUEDES - SP324495
EMBARGADO : A C T (MENOR)
REPR. POR
: R C T
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
LARISSA PIRES ESTOFALETE - SP435796
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 4cb6b478-1c25-4e4f-b654-8466c4925c83